Tribunal: TRF3
Processo: 5033874-70.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
81/689)

5033874-70.2022.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033874-70.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: JOSE LUIZ RAMALHO

APELADO: MARIA APARECIDA JUVITO RAMALHO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural (1971 a 1982) e a conversão de tempo especial por enquadramento na categoria profissional de "trabalhador na agropecuária" (intervalos entre 1982 e 1995). No curso do processo em segunda instância, houve o óbito do autor e a regular habilitação de sua viúva e sucessora. Restou noticiado, ainda, que o instituidor aposentou-se por idade em 22/11/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor rural, inclusive o prestado antes dos 14 anos de idade; e (ii) a possibilidade jurídica de enquadramento da atividade de empregado rural comum (prestado a pessoa física) como especial por categoria profissional. Discute-se, reflexamente, a destinação das parcelas em atraso ante a inacumulabilidade com a aposentadoria superveniente e o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 577) permite que o início de prova material, ainda que não abranja todo o período pretendido, seja corroborado por prova testemunhal idônea para comprovar o labor campesino. Além disso, as normas protetivas ao trabalho do menor não podem ser interpretadas em seu prejuízo para fins previdenciários

4. A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica. Em observância ao princípio da isonomia, não se justifica tratamento desigual a trabalhadores que exerceram a mesma atividade em condições fáticas idênticas.

5. É devido o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, por enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até a data limite de 28/04/1995.

6. Aposentado o segurado por idade administrativamente no curso da lide, as parcelas da aposentadoria por tempo de contribuição são devidas apenas da DER até a véspera da nova inativação. Havendo o óbito do autor, os valores integram o patrimônio transferido e devem ser pagos à viúva regularmente habilitada, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que corroborado por prova testemunhal convincente, admitindo-se o cômputo do trabalho prestado por menor de idade. 2. É cabível o enquadramento de atividade especial por categoria profissional ao trabalhador na agropecuária (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) independentemente de o empregador ser pessoa física ou jurídica, em observância ao princípio da isonomia. 3. Valores em atraso de benefício reconhecido judicialmente são devidos até a véspera da implantação de aposentadoria inacumulável obtida na via administrativa, cabendo o pagamento das parcelas vencidas à viúva habilitada à pensão por morte, ex vi do art. 112 da Lei no 8.213/91."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§ 2o e 3o, 112 e 124, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 687; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 149 e 577 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033874-70.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N

SUCEDIDO: JOSE LUIZ RAMALHO

APELADO: MARIA APARECIDA JUVITO RAMALHO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (ID 252133099) que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado por JOSE LUIZ RAMALHO para condenar a autarquia a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo reconheceu o labor rural no período de 18/02/1971 a 02/12/1982 e a especialidade das atividades desempenhadas nos interregnos de 03/12/1982 a 18/05/1987, 01/09/1988 a 28/02/1989 e 01/03/1989 a 28/04/1995. O reconhecimento da especialidade se deu por enquadramento na categoria profissional de "trabalhador em agropecuária". Realizada a conversão do tempo especial em comum e somado aos demais períodos, apurou-se um tempo total de contribuição de 48 anos, 9 meses e 7 dias, determinando a implantação do benefício com Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (22/06/2017).

Em suas razões recursais (ID 252133107), o INSS sustenta, em síntese: a) a fragilidade do conjunto probatório para a comprovação da atividade rural, por se basear em prova material extemporânea e testemunhal genérica; b) a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço rural prestado antes dos 14 anos de idade; c) a impossibilidade de enquadramento da atividade de "trabalhador na agropecuária" como especial por categoria profissional, argumentando que tal previsão se aplicava apenas a empregados de empresas agroindustriais vinculados ao regime urbano. Pugna pela reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Com contrarrazões da parte autora (ID 252133113), subiram os autos a esta Corte.

No curso do processo nesta instância, noticiou-se o óbito do autor, sendo deferida a habilitação de sua viúva e pensionista, Maria Aparecida Juvito Ramalho, após manifestação do Ministério Público Federal e concordância da autarquia.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do Mérito Recursal

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço rural e especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Do Reconhecimento da Atividade Rural (Período de 18/02/1971 a 02/12/1982)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do período de labor rural, alegando a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço prestado por menor de 14 anos e a insuficiência da prova material.

A sistemática de comprovação do tempo de serviço rural, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, pressupõe a existência de início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal prova não precisa abranger a integralidade do período.

Com efeito, a Súmula 577/STJ positiva essa flexibilização ao dispor que: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório", o que permite a ampliação da eficácia probatória do documento por meio da prova oral idônea.

No caso em tela, a parte autora apresentou como início de prova material certidão de casamento de seus genitores (ID 252132888) em que consta a profissão de “lavrador” de seu pai, datada de 25/05/1979 e sua própria certidão de casamento, lavrada em 04/09/1982, na qual consta sua profissão como "lavrador" (ID 252132888, p. 2).

A prova oral produzida em juízo, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, foi uníssona em afirmar que o autor trabalhou na lavoura, corroborando o início de prova material, a confirmar o labor rural do autor desde a infância, na companhia de seus pais.

Quanto ao labor exercido pelo menor, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as normas que proíbem o trabalho infantil têm caráter protetivo, não podendo ser interpretadas em prejuízo do menor para fins de reconhecimento de direitos previdenciários.

Ressalva-se, contudo, que o período de atividade rural reconhecido, por ser anterior à Lei no 8.213/91 e não contar com recolhimentos previdenciários, será computado como tempo de contribuição, mas não para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, do referido diploma legal.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o período de labor rural.

Do Reconhecimento da Atividade Especial (Períodos de 03/12/1982 a 28/04/1995)

O INSS se insurge contra o enquadramento, por categoria profissional, dos períodos de 03/12/1982 a 18/05/1987, 01/09/1988 a 28/02/1989 e 01/03/1989 a 28/04/1995, em que o autor laborou como "trabalhador na agropecuária". A autarquia argumenta, em suma, que a função não se enquadra na categoria profissional pretendida e que, antes da Lei no 8.213/91, o regime rural não previa aposentadoria especial.

O reconhecimento da atividade especial rege-se pela legislação vigente à época de sua prestação, em observância ao princípio tempus regit actum.

Para o período em análise, anterior à vigência da Lei no 9.032/95 (29/04/1995), a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional pode ser comprovado por qualquer meio de prova, sendo a anotação regular em CTPS documento hábil para tanto. Ademais, a função de "serviços gerais" exercida em "estabelecimento agropecuário", conforme anotado na CTPS, é plenamente compatível com a descrição genérica de "Trabalhadores na agropecuária", prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

No que se refere ao argumento da Autarquia Previdenciária quanto à natureza jurídica do empregador e o regime previdenciário a que o autor estava filiado, necessárias algumas observações:

Conforme já referido, o reconhecimento da atividade especial rege-se pela legislação vigente à época de sua prestação. Até 28/04/1995, era possível o enquadramento por categoria profissional, com base nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

A atividade do autor, "serviços gerais em estabelecimento agrop-pastoril", amolda-se à previsão do código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64 ("Agricultura - Trabalhadores na agropecuária").

O ponto central do recurso do INSS reside na alegação de que tal enquadramento seria aplicável apenas a empregados de empresas agroindustriais ou agrocomerciais, vinculados ao regime urbano, e não a empregados de pessoas físicas, como no caso do autor. Isso porque a legislação previdenciária anterior à Lei no 8.213/91 estabelecia uma clara distinção entre os trabalhadores urbanos e rurais.

O benefício de aposentadoria especial era previsto apenas no regime de previdência urbana (art. 17, I, 'e', da CLPS, aprovada pelo Decreto no 89.312/84), não sendo contemplado pelo regime de previdência rural (PRORURAL), de caráter eminentemente assistencial. Logo, o enquadramento por categoria profissional previsto no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 seria aplicável apenas aos trabalhadores rurais que, por exceção legal, fossem filiados ao regime urbano. Tal exceção se aplicava aos empregados de empresas agroindustriais ou agrocomerciais, conforme dispunha o art. 6o, § 4o, da CLPS.

Não obstante parte da jurisprudência dos tribunais compartilhe deste entendimento, adoto uma interpretação mais consentânea com a finalidade da norma protetiva.

Ora, a legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) faz referência à "ocupação" do trabalhador, sem impor qualquer restrição quanto à natureza jurídica do empregador. O texto legal não exige que o trabalho rural seja prestado exclusivamente a uma "empresa".

Não se afigura razoável criar um discrímen não previsto em lei, que resulte em tratamento desigual entre trabalhadores que exerciam a mesma atividade, em condições fáticas idênticas ou até mais gravosas. O labor rural prestado em uma fazenda ou sítio de pessoa física era igualmente ou mais penoso que aquele prestado a uma empresa do ramo. Neste mesmo sentido o seguinte julgado desta Corte Regional: 7a Turma, Apelação Cível no 5051807-51.2025.4.03.9999, j. 28.06.2025, DJe: 25.06.2025.

Admitir o enquadramento apenas para empregados de pessoas jurídicas implicaria violar o princípio da isonomia, tratando de forma distinta segurados que se submeteram aos mesmos riscos e condições de trabalho, especialmente se considerarmos o fato de que a Lei no 8.213/91 veio posteriormente para unificar o sistema geral da previdência. Dessa forma, penso que a comprovação do exercício de atividade em estabelecimento agropecuário, independentemente da natureza jurídica do empregador, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até 28/04/1995. Até 28/04/1995, véspera da vigência da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional, com base nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

No caso dos autos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do autor (ID 252132888) demonstra que, no período controvertido, o autor laborou para empregadores pessoas físicas em propriedades rurais, qualificados como "estabelecimentos agropecuários" na função de “serviços gerais, sendo o registro meio de prova suficiente para o enquadramento pleiteado.

Do Direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Portanto, mantida a sentença tal como prolatada, considerando a soma do tempo rural reconhecido (18/02/1971 a 02/12/1982), o tempo especial convertido em comum e demais vínculos comuns anotados em CTPS e constantes no CNIS, verifica-se que a parte autora 48 anos, 9 meses e 7 dias de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento - DER (22/06/2017), superando os 35 anos exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição.

Contudo, registro que a parte autora obteve a concessão de aposentadoria por idade na via administrativa em 22/11/2021. Assim, considerando a inacumulabilidade dos benefícios (art. 124, II, da Lei no 8.213/91), as parcelas vencidas referentes à aposentadoria por tempo de contribuição ora reconhecida serão devidas estritamente desde a DER (22/06/2017) até a véspera da implantação da aposentadoria por idade (21/11/2021).

Em razão do óbito do autor, os valores em atraso apurados neste interregno deverão ser pagos integralmente à viúva habilitada à pensão (Maria Aparecida Juvito Ramalho), consoante inteligência do art. 112 da Lei de Benefícios.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural (1971 a 1982) e a conversão de tempo especial por enquadramento na categoria profissional de "trabalhador na agropecuária" (intervalos entre 1982 e 1995). No curso do processo em segunda instância, houve o óbito do autor e a regular habilitação de sua viúva e sucessora. Restou noticiado, ainda, que o instituidor aposentou-se por idade em 22/11/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor rural, inclusive o prestado antes dos 14 anos de idade; e (ii) a possibilidade jurídica de enquadramento da atividade de empregado rural comum (prestado a pessoa física) como especial por categoria profissional. Discute-se, reflexamente, a destinação das parcelas em atraso ante a inacumulabilidade com a aposentadoria superveniente e o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 577) permite que o início de prova material, ainda que não abranja todo o período pretendido, seja corroborado por prova testemunhal idônea para comprovar o labor campesino. Além disso, as normas protetivas ao trabalho do menor não podem ser interpretadas em seu prejuízo para fins previdenciários

4. A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica. Em observância ao princípio da isonomia, não se justifica tratamento desigual a trabalhadores que exerceram a mesma atividade em condições fáticas idênticas.

5. É devido o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, por enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até a data limite de 28/04/1995.

6. Aposentado o segurado por idade administrativamente no curso da lide, as parcelas da aposentadoria por tempo de contribuição são devidas apenas da DER até a véspera da nova inativação. Havendo o óbito do autor, os valores integram o patrimônio transferido e devem ser pagos à viúva regularmente habilitada, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que corroborado por prova testemunhal convincente, admitindo-se o cômputo do trabalho prestado por menor de idade. 2. É cabível o enquadramento de atividade especial por categoria profissional ao trabalhador na agropecuária (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) independentemente de o empregador ser pessoa física ou jurídica, em observância ao princípio da isonomia. 3. Valores em atraso de benefício reconhecido judicialmente são devidos até a véspera da implantação de aposentadoria inacumulável obtida na via administrativa, cabendo o pagamento das parcelas vencidas à viúva habilitada à pensão por morte, ex vi do art. 112 da Lei no 8.213/91."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§ 2o e 3o, 112 e 124, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 687; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 149 e 577 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão